Tribunal: TJPA
Processo: 0004830-72.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004830-72.2016.8.14.0037

APELANTE: WILSON DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LESÕES CORPORAIS. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por WILSON DOS SANTOS LOPES contra a sentença que o condenou por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP) e lesões corporais (art. 129, caput, do CP), e art. 69 (crime continuado) fixando a pena total em 9 anos e 24 dias de reclusão, e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

II. Questão em discussão

A defesa busca a revisão da pena-base, requerendo sua fixação no patamar mínimo, alegando excesso na valoração negativa da personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

Personalidade:
A valoração negativa da personalidade foi considerada inidônea, pois não foi apurada por meio de prova técnica, sendo necessário ao menos uma apuração da conduta do réu ao longo do processo.

Conduta Social:
A valoração negativa da conduta social também foi considerada inadequada, pois se baseou em outros procedimentos criminais em andamento, o que não se coaduna com a análise da conduta social no meio familiar, social e profissional.

Circunstâncias do Crime:
A valoração das circunstâncias do crime foi mantida, considerando que o réu escolheu um modo de cometimento que dificultou a defesa da vítima. O magistrado utilizou qualificadora do crime para valorar as circunstâncias, o que é aceito pela jurisprudência.

Tentativa:
A fração de 1/3 de diminuição da pena pela tentativa foi considerada adequada, uma vez que o réu percorreu um estágio avançado do
iter criminis
.

Homicídio Privilegiado:
A fração de 1/5 de diminuição da pena em virtude das razões do privilégio foi considerada adequada, em razão de não se revelarem de grande monta moral e a provocação da vítima não ter sido de extrema relevância.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de WILSON DOS SANTOS LOPES para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 5 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2.º, incisos I e IV do Código Penal; Art. 14, inciso II do Código Penal; Art. 129, caput, do Código Penal; Art. 59, caput, do Código Penal; Art. 69 do Código Penal; Art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

Julgados relevantes:
STJ - EDcl no HC: 639994 GO 2021/0012444-6; STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7; Tema Repetitivo 1077 do STJ; TJ-MS - Apelação Criminal: 0005360-07.2017.8.12.0002 Dourados; STJ - AgRg no AREsp: 2218765 TO 2022/0306572-6.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0004830-72.2016.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: WILSON DOS SANTOS LOPES

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILSON DOS SANTOS LOPES,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná, que o condenou nas
sanções previstas no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do CP (homicídio qualificado: II - motivo fútil
e IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II (na forma tentada) e art. 129, caput, do CP (lesão corporal), e art. 69 do CP (concurso material) fixando-lhe a pena total de 9 (nove) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O processo foi convertido do meio físico para o eletrônico, seguindo os termos da Portaria 1833/2020-GP. O arquivo em formato PDF foi conferido por um servidor habilitado, assegurando que representa uma cópia fiel do processo físico.

A denúncia foi recebida na data de 14 de junho de 2016.

Foi prolatada sentença condenatória na data de 20 de fevereiro de 2019.

Em suas
razões recursais
(10/11/2020) requer a revisão da pena-base da dosimetria da pena, para que seja fixada no seu patamar mínimo.

Certidão informando que transcorreu o prazo legal sem manifestação do MP por meio de contrarrazões.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (18/12/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime.

Analisando:

CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE:
Para fins de análise do art. 59, caput, do Código Penal, a conduta social compreende o comportamento do agente no meio familiar, no trabalho e no relacionamento com outros indivíduos; enquanto a personalidade se refere a aspectos morais e psicológicos, atinentes à tendência em praticar novos delitos.

Quanto à
personalidade
verifico que o Magistrado a quo assim fundamentou:
“fria quanto à vida humana, vez que em sua tese alega que o motivo das facadas foi por causa de uma cobrança de R$ 20,00, resolvendo todos os seus assuntos por violência conforme suas próprias palavras.”

Observo que não foi apurada por meio de prova técnica, razão pela qual não se pode afirmar ser ela orientada nesse ou naquele sentido. Ainda que seja prescindível laudo técnico, a avaliação da personalidade exige ao menos uma apuração da conduta do réu ao longo do processo. Sua índole, seu caráter. Conforme entendimento já manifestado na jurisprudência do STJ:

“
A majoração das penas-base com fulcro na personalidade e na conduta social são indevidas, caso inexistam elementos concretos a comprovar o desvio (...)
”
(STJ - EDcl no HC: 639994 GO 2021/0012444-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 26/01/2021).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
III - No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base.”

(...) (STJ - HC: 483672 ES 2018/0331783-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Assim, a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo é inidônea, não podendo ser mantida, e o vetor, consequentemente, deverá ser neutralizado.

No que pertine à conduta social,
o juiz primevo valorou negativamente referida circunstância de forma individualizada, porém, basicamente afirmou que, ouvidas testemunhas, estas afirmaram que o Recorrente se envolvia em delitos de natureza violenta, o que nos direciona a pensar que foi valorada valorando outros procedimentos criminais em andamento face o acusado.

A
conduta social se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Neste sentido, o Tema Repetitivo 1077, do STJ, se posicionou no sentido de que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Quanto às CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias com motivação idônea, pois, O Recorrente escolheu um modo de cometimento de crime que dificultou a defesa da vítima.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

As circunstâncias do crime são elementos acidentais que influenciam sua gravidade.
No caso concreto, o juiz primevo transportou a qualificado do inciso IV, do parágrafo segundo, do art. 121, do CP para esta fase da dosimetria, sendo certo que segundo entendimento doutrinário-jurisprudencial é permitido.

O vetor será mantido
.

Assim, a pena-base deverá ser modificada. Essa Relatoria realizará nova valoração da dosimetria, porém, utilizando do critério de aumento em 1/6, patamar mais aceito por esta Turma e pelos Tribunais Superiores.

Desta forma, neutralizando os vetores personalidade e conduta social, mantido apenas a circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Há circunstância atenuante: a menoridade relativa, motivo pelo qual reduzo a pena do acusado em 1/6, fixando-a em
12 (doze) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante.

O Magistrado a quo reduziu a pena em 1/3, pela tentativa,
ex vi legis,
art. 14, inciso II, do CP.
No caso presente, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição da tentativa.

O
bserva-se que a fração de um terço aplicada na causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código penal) não merece reparo, uma vez que o réu percorreu estágio avançado do "iter criminis" do delito de homicídio, avançando nos atos executórios de forma significativa, pois
aplicou uma facada na região torácica, só não gerando óbito em virtude da pronta interrupção dos ataques e do rápido atendimento hospitalar
, em outras palavras, o homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, consistente no socorro prestado pelos presentes naquele local.

Neste sentido:

“E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – ROUBO TENTADO – AMPLIAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO MÍNIMA APROPRIADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O iter criminis percorrido fornece o critério para aferição do grau de diminuição da pena pela tentativa. Assim, verificado que o crime esteve próximo da consumação e colocou em elevado perigo o bem jurídico tutelado, não tendo o réu alcançado seu intento somente porque a vítima fugiu, a redução no mínimo legal de 1/3 está justificada e proporcional. 2. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Apelação desprovida, com o parecer.”

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0005360-07.2017.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 10/12/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO TENTADO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 2. No caso em tela, a redução da pena pela tentativa no patamar máximo pleiteado pela defesa mostra-se inviável, em que o recorrente tendo adentrado no quarto da vítima, colocado uma corda em seu pescoço, um pano em sua boca, apalpado seus seios, sendo constatado, por Laudos de Exame de Corpo de Delito, ter havido lesões externas na vagina da vítima. 3. Nesse contexto, a redução pela tentativa em 1/3 (um terço) aplicado pelo Tribunal de origem se mostrou razoável tendo em vista que o iter criminis percorrido pelo recorrente se aproximou consideravelmente da consumação do crime de estupro. 4. A alteração do patamar aplicado para a redução da pena na sua fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa demandaria o revolvimento fático-probatório, sendo inviável na via eleita do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2218765 TO 2022/0306572-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Assim, mantenho o redutor no percentual outrora aplicado uma vez que considerado o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Reduzida a pena em 1/3, será fixada em
8 (oito) anos de reclusão.

Foi reconhecido em favor do Recorrente o caráter privilegiado do homicídio, e, com base em sua fundamentação, idônea e individualizada, reduziu a pena em 1/5, que mantenho, de modo que a pena será fixada em definitiva em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Da soma das penas (concurso material, art. 69, do CP):

Reconhecido que os delitos devem ser somados na forma do art. 69, do CP, o Recorrente foi condenado à pena de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
pela prática do crime de homicídio privilegiado e duplamente qualificado, na modalidade tentada e; à pena de
5 (cinco) meses de detenção
pela prática do crime de lesão corporal, de modo que a somatória das penas será de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para modificar e reduzir a pena do Recorrente
Wilson dos Santos Lopes,
agora condenado à pena de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
pela prática do crime de homicídio privilegiado e duplamente qualificado, na modalidade tentada,
e 5 (cinco) meses de detenção,
pela prática do crime de lesão corporal, a serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025